Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1o do art. 1.012 do CPC elenca hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, consoante previsão do inciso V. Verificado que o apelante apenas requereu a concessão do efeito suspensivo, sem fundamentar tal pleito, além de não restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

2. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF, autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).

3. Ante a lavratura de auto de infração pelo Procon/DF e a instauração de processo administrativo, proferiu-se decisão aplicando multa à sociedade empresária fornecedora, pois, ante a disponibilização de produtos para venda sem preço afixado e a ausência de efetiva comprovação da resolução da prestação do serviço inadequado, evidenciou-se violação de normas do CDC (arts. 6o, III, 30, 31 e 35).

4. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da aludida decisão, porquanto possível a sindicabilidade judicial do procedimento administrativo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).

5. Embora os créditos constituídos anteriormente à formulação do pedido de recuperação judicial submetam-se aos seus respectivos efeitos, a habilitação consubstancia faculdade do credor, podendo, em caso de eventual execução individual, optar por aguardar o fim do procedimento recuperacional e prosseguir com o feito executivo.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.